Tribunal: TJSP
Processo: 2109802-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao Autor. Pessoa física. Ação Revisional. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Vínculo empregatício Renda incompatível com a hipossuficiência alegada. Contratação de financiamento de veículo com parcelas de R$ 1.455,18.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao Autor. Pessoa física. Ação Revisional. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Vínculo empregatício Renda incompatível com a hipossuficiência alegada. Contratação de financiamento de veículo com parcelas de R$ 1.455,18. Circunstâncias que militam contra o propósito do Autor. Hipossuficiência financeira não comprovada. Decisão mantida. Recurso improvido, com determinação.